Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713686-43.2023.8.07.0001 APELANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. APELADO: VIVALDA DA SILVA PAIVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em face do acórdão n. 1908880, alegando a existência de vícios. Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator